Tribunal: TJES
Processo: 5003391-70.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003391-70.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA e outros

APELADO: SIDIMAR FLEGLER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR E FALTA DE INTERESSE. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/CNJ. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do débito (R$ 3.790,60) e suposta ausência de movimentação útil, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/CNJ.

2. O Município recorrente alega a existência de parcelamento administrativo ativo, o que demonstraria a utilidade do provimento jurisdicional e a suspensão da exigibilidade do crédito, afastando a inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de parcelamento administrativo do débito, firmado no curso da demanda, afasta a possibilidade de extinção da execução fiscal por baixo valor ou falta de interesse fundamentada no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 1.184/STF, embora vise a racionalização do sistema judicial, não autoriza a extinção indiscriminada de processos em que o ente público demonstra a perseguição útil do crédito e a solvabilidade do devedor.

5. A adesão do executado a parcelamento administrativo após o ajuizamento comprova que a execução fiscal cumpriu sua função de compelir o devedor à regularização, evidenciando o interesse de agir do Município.

5. A extinção prematura do feito em face de parcelamento ativo é indevida, pois retira do credor a garantia judicial necessária em caso de eventual descumprimento do acordo, devendo o processo permanecer suspenso até a quitação integral do débito (CTN, art. 151, VI).

6. Não se verifica a inércia prevista na Resolução nº 547/CNJ quando o exequente permanece vigilante e diligente, demonstrando que a movimentação do processo resultou na regularização administrativa da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento.

8.
Tese de julgamento:
"1. A existência de parcelamento administrativo ativo do débito tributário afasta a presunção de falta de interesse processual decorrente de baixo valor, inviabilizando a extinção forçada da execução fiscal com base no Tema 1.184/STF ou na Resolução nº 547/CNJ. 2. Comprovada a utilidade da via judicial pela adesão do devedor a acordo de parcelamento, o feito deve ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação, resguardando-se a garantia do crédito público."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, VI; CPC, arts. 485, VI, e 922.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184/RG); CNJ, Resolução nº 547/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003391-70.2019.8.08.0014

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: MUNIC
Í
PIO DE
COLATINA

RECORRIDA
:
SIDIMAR FLEGLER

MAGISTRADO :
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A
controvérsia reside na possibilidade de extinção prematura da execução fiscal, fundamentada na racionalização de custos e no baixo valor do crédito.

Pois bem.

Não obstante o louvável esforço do juízo singular em aplicar as diretrizes de eficiência emanadas das Cortes Superiores, a análise dos autos revela óbices intransponíveis à manutenção
da sentença
.

O
Tema 1.184 do STF não estabeleceu uma autorização indiscriminada para o arquivamento de processos. Ao revés, em sede de embargos de declaração, a Corte Suprema reafirmou a necessidade de se observar a competência legislativa local e o direito de o ente federado perseguir seus créditos, especialmente quando há sinais de solvabilidade.

N
o caso, o documento
ID 17908537 comprova a adesão do executado a parcelamento administrativo já sob a égide da tramitação judicial. É dizer: a execução fiscal cumpriu sua função primordial de compelir o devedor à regularização, resultando em satisfação progressiva do erário.

Nesse contexto, a
extinção do feito neste estágio processual representaria prejuízo para o Município, que ficaria desprovido da garantia judicial caso o devedor interrompa os pagamentos.

De mais a mais, a Resolução 547 do CNJ condiciona a extinção de processos de valor inferior a R$ 10.000,00 à ausência de movimentação útil por mais de um ano.

Na espécie, a intercorrência do parcelamento e as diligências de bloqueio efetuadas demonstram que o credor permaneceu vigilante e diligente, não se configurando o abandono ou a inércia crônica que o Tema 1.184 visa combater.

Por conseguinte, ausentes os requisitos cumulativos para a extinção forçada, e diante da causa suspensiva da exigibilidade tributária, o provimento do apelo é medida que se impõe para garantir a higidez da cobrança do crédito público.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
anular
a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.